Tribunal: TJSP
Processo: 1010994-38.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA NA REDE SOCIAL FACEBOOK - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – Os elementos de convicção coligidos nos autos revela que a conta da autora na plataforma Facebook foi cancelada sem justa causa comprovada, o que impõe a ordem de sua reativação – A fixação da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA NA REDE SOCIAL FACEBOOK - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – Os elementos de convicção coligidos nos autos revela que a conta da autora na plataforma Facebook foi cancelada sem justa causa comprovada, o que impõe a ordem de sua reativação – A fixação da multa cominatória diária é necessária como meio coercitivo para o atendimento da ordem judicial - Ocorrência de dano moral advindo da restrição do uso do serviço pessoal e profissional autônomo, prejudicando o contato com seus clientes, que gera ansiedade e desassossego que superam o limite do tolerável – Ocorrência de dano moral, decorrente do cancelamento de rede social utilizada para fins profissionais, sem prévia comunicação e sem oportunizar a defesa administrativa da tomadora do serviço - A indenização a título de dano moral fixada em R$ 10.000,00 é exagerada, considerando a ausência de indicação de repercussões extraordinárias, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 - Recurso provido em parte.